Tribunal: TJDFT
Processo: 0755354-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS. BUSCA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. INUTILIDADE DAS MEDIDAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 0707102-52.2022.8.07.0014. O juízo de origem indeferiu pedido de expedição de ofícios ao INSS, ao CAGED e à RAIS. O pedido buscava averiguar eventual vínculo empregatício do executado para futura penhora de salário.
2. O exequente afirma ter realizado diversas pesquisas patrimoniais sem êxito. Pretende a adoção das consultas para localizar fontes de renda do devedor.
3. A Curadoria Especial apresentou contrarrazões. Sustenta ausência de esgotamento das diligências a cargo do credor e inadequação dos sistemas requeridos para fins executivos privados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(I) saber se a expedição de ofícios ao INSS, ao CAGED e à RAIS é medida adequada para localização de patrimônio do devedor; e
(II) saber se houve demonstração do esgotamento prévio das diligências de pesquisa patrimonial que competem ao exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A execução impõe ao credor o dever de indicar, sempre que possível, bens penhoráveis do devedor (CPC, art. 798, II, c).
6. A intervenção do Judiciário para requisição de informações somente é admitida de maneira excepcional, quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa e a utilidade concreta da medida.
7. No caso, não há demonstração suficiente de exaurimento das diligências pelo exequente. As pesquisas realizadas não justificam a adoção de providências extraordinárias.
8. O CAGED, por sua vez, eminentemente dispõe dados sobre a situação empregatícia de devedores, incluindo contratações, demissões, data de admissão, CBO, salário e carga horária, não se prestando à localização de bens penhoráveis.
9. O sistema PREVJUD/INSS possui uso restrito a demandas previdenciárias. Não é meio adequado para investigação patrimonial em execução civil.
10. A RAIS, embora registre vínculos empregatícios, não apresenta, no caso concreto, justificativa de utilidade ou eficácia para satisfazer o crédito.
11. A jurisprudência deste Tribunal confirma que tais diligências têm caráter complementar e só são admitidas quando demonstrada a efetiva necessidade e utilidade da medida, o que não ocorre.
12. Diante disso, não se legitimam o desarquivamento do feito e a adoção de medidas atípicas de localização de bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a expedição de ofícios ao INSS, ao CAGED e à RAIS.

Tese de julgamento:
“1. A requisição judicial de informações a órgãos públicos somente é admitida quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa patrimonial pelo credor. 2. Os sistemas CAGED, RAIS e PREVJUD/INSS não se prestam, em regra, à localização de bens penhoráveis em execuções civis.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 6o, 798, II, c, e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, AGI 0706530-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 03.07.2025;
TJDFT, AGI 0702202-63.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 22.08.2025;
STJ, Tema Repetitivo 1.026, REsp 1.686.024/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 12.09.2018.